Tribunal: TJPA
Processo: 0002846-85.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002846-85.2017.8.14.0015

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MONTEIRO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas são: (i) verificar a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a realização de busca pessoal requer a presença de fundada suspeita, conforme disposto no art. 240, §2º, do CPP, sendo o simples nervosismo insuficiente para justificar a abordagem.

4. No caso, não se extrai dos autos qualquer conduta do acusado que justifique a realização de busca pessoal, de modo que reconhecida a ilegalidade da diligência, não há como admitir as provas dela decorrentes, por expressa disposição do art. 157 do CPP, o que implica na absolvição com fulcro no art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“É ilícita a prova obtida por meio de busca pessoal realizada sem fundada suspeita, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, sendo inadmissíveis, por derivação, as provas decorrentes da diligência, conforme dispõe o art. 157, § 1º, do CPP.”

________

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 157, 244 e 386, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevantes citadas:

STJ, HC n. 877956/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 02/04/2024; STJ. AgRg no AREsp n. 2.781.941/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/5/2025; STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carlos Henrique Monteiro Santos apela da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (ID 19624646).

O apelante pleiteia a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sob a alegação de que foi submetido a busca pessoal sem fundada suspeita, em contrariedade ao art. 244 do CPP. Aponta, ainda, a fragilidade da prova testemunhal, lastreada exclusivamente nos testemunhos policiais. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 19624654).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 19624656), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID n. 24461872).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Segundo narrado na peça acusatória, o acusado foi preso em flagrante por trazer consigo, sem autorização legal, cerca de 20,8g de cocaína, substância que, segundo as circunstâncias do flagrante, destinava-se à narcotraficância. Abordado por policiais militares em razão de atitude suspeita, o réu confessou extrajudicialmente o transporte da droga, afirmando tê-lo feito a mando de terceiro não identificado. (ID 19624494, pág. 2)

Sem embargo, a condenação do recorrente ampara-se em elementos probatórios colhidos a partir de busca pessoal realizada em desconformidade com o disposto no art. 244 do CPP, que condiciona a medida à existência de fundada suspeita.

A esse respeito, José Ridomar Ribeiro da Cruz e Raimundo Hélio Pereira de Lima, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, relataram na fase inquisitorial que procederam à abordagem do acusado em razão de sua atitude suspeita ao perceber a aproximação da viatura policial (ID 19624485, págs. 3/4). Tal narrativa foi reiterada em juízo pelo policial Raimundo Hélio Pereira de Lima, quando afirmou que:

Realizava patrulhamento ostensivo nas imediações do ginásio esportivo,
quando o acusado, ao perceber a aproximação da viatura, ficou em atitude suspeita, circunstância que ensejou a abordagem imediata.
Informou que, durante a busca pessoal, foi ele próprio quem localizou a substância entorpecente, acondicionada em um saco plástico, escondido no interior do short utilizado pelo réu. Acrescentou que, na delegacia, o acusado admitiu que estava transportando a droga a mando de um terceiro.
Ao ser inquirido pela defesa, o policial esclareceu que a abordagem se deu exclusivamente em razão da atitude suspeita do réu diante da presença policial, pontuando, ainda, que o local da apreensão não é reconhecido como ponto de comercialização de entorpecentes e que o acusado se encontrava sozinho no momento da abordagem
(ID 19624643).

Nesse contexto, é inegável que a abordagem realizada pelos policiais militares não se amparou em qualquer dado objetivo ou elemento concreto apto a configurar a fundada suspeita exigida pela norma processual.

Conforme se extrai do depoimento judicial do policial Raimundo Hélio Pereira de Lima, a medida foi desencadeada exclusivamente em razão da conduta do acusado ao perceber a aproximação da viatura — descrita genericamente como “atitude suspeita” — sem qualquer referência a circunstâncias fáticas que legitimassem a intervenção.

Ressalte-se, ademais, que o local não era conhecido como ponto de venda de entorpecentes, o acusado encontrava-se sozinho e não foi identificado movimentação típica de mercancia, de modo que a percepção subjetiva do agente estatal limitou-se à intuição derivada de sua experiência funcional. Não se pode, portanto, extrair desses elementos a presença da fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

Acresce notar que a confissão extrajudicial do réu (ID 19624485, pág. 6) não foi ratificada sob o crivo do contraditório judicial, tendo o acusado exercido em juízo o direito constitucional ao silêncio (ID 19624644).

Destarte, a abordagem dos agentes policiais se deu em contexto proscrito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, visto que “a busca pessoal decorreu de mera impressão subjetiva dos agentes, que teriam notado nervosismo” no recorrente, “circunstância inapta a demonstrar justa causa para a abordagem realizada” (STJ,
HC n. 877956/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 02/04/2024;
AgRg no AREsp n. 2.781.941/RS
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/5/2025)

Sendo assim, “o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ́fundada suspeita de posse de corpo de delito` seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.” (STJ,
RHC n. 158.580/BA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.10.2022).

Na hipótese dos autos, não se verifica conduta anterior do apelante que pudesse justificar a adoção da busca pessoal. Ausente, pois, a fundada suspeita — pressuposto inafastável para a validade da diligência —, impõe-se o reconhecimento da prova obtida por sua via, bem como daquelas que dela derivaram, à luz da doutrina dos frutos da árvore envenenada, incorporada ao ordenamento jurídico pela regra do art. 157, § 1º, do CPP.

Nesse quadro, à míngua de prova lícita e autônoma que sustente validamente a imputação, a condenação não se sustenta, impondo-se a absolvição do apelante Carlos Henrique Monteiro Santos em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do art. 386, II, do CPP, restando prejudicado o exame das demais teses suscitadas no apelo defensivo.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025